Tribunal: TJPA
Processo: 0466694-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0466694-30.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: EDNILZA SILVA DA COSTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PREJUDICIAL REJEITADA.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AFASTADA. ARTIGOS 18 E 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91
. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 36.748/2000. NATUREZA GENÉRICA DO ABONO. CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. POSSIBILIDADE DE COMPUTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NO ATS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito.
A
Apelada objetiva a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento
para cada referência alcançada
), s
endo que, na presente demanda não houve negativa expressa do direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo.
Prejudicial rejeitada.

2.
Mérito
. A questão em análise reside em verificar se a Apelada possui direito à progressão funcional por antiguidade e à incorporação do abono previsto no Decreto Municipal nº 36.748/2000.

3. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante previsto no art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

4. As provas produzidas demonstram que a Apelada é servidora pública municipal com mais de 24 (vinte e quatro) anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação, tendo ingressado na carreira na referência 16, consoante decreto de nomeação (id. 14121980 - Pág. 25), fazendo
jus
à progressão funcional.

5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.

6. Em relação ao abono instituído pelo Decreto Municipal nº 36.748/2000, constata-se que não houve condenação ao pagamento de diferenças, inexistindo interesse recursal em relação a este aspecto.

7. Deve ser mantida a incorporação do abono instituído pelo Decreto Municipal nº 36.748/2000, haja vista que possui natureza salarial e foi instituído de forma dissociada a qualquer avaliação e sem limitação temporal.

8.

E
mbora o tempo de serviço prestado na condição de servidor temporário não deva ser computado para progressão funcional, deve ser contabilizado para o adicional de tempo de serviço.
Apelação conhecida e não provida.

9. Remessa necessária.
Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual de honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação do julgado.
Sentença parcialmente modificada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0466694-30.2016.8.14.0301– PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra

EDNILZA SILVA DA COSTA SANTOS
,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial, a Autora aduziu que é servidora efetiva da FUMBEL, ocupando
o cargo de Assistente de Administração, tendo ingressado na carreira em junho de 1990 como servidora temporária e posteriormente, em abril de 1992, como servidora efetiva.

Aduziu que por força da Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, possui o direito a progressão funcional por antiguidade no percentual de 5% a cada cinco anos de serviço efetivo
.

Afirmou que por vários anos, percebeu a parcela denominada gratificação de tempo integral e que adquiriu o direito de incorporá-la em sua remuneração, nos moldes da Lei 7.502/90.

Requereu, ainda, a incorporação do abono instituído pelo Decreto Municipal nº 36.748/2000, bem como a correção do seu valor para R$ 33,60.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Posto isso,
declaro
, em sede de
controle difuso
de constitucionalidade,
inconstitucional da Lei Municipal de nº 8.953/2012
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar aos requeridos que:

1) Retifiquem os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos;

2) Efetuem a incorporação do abono salarial instituído pelo Decreto Municipal nº 36.748/2000 aos vencimentos da autora;

3) Procedam à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora a órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração), corrigindo o percentual do adicional de tempo de serviço por ela percebido;

4) Providenciem o pagamento dos valores retroativos, limitados ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo (...)

Em suas razões
, o Apelante suscita a ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito, que consiste na progressão funcional, vez que
a matéria não versa sobre
prestação de trato sucessivo. Defende que o direito de pleitear a progressão funcional nasceu a partir da alegada violação ao direito, ou seja, com a publicação da Lei Municipal e, não ajuizada a ação competente no prazo de cinco anos (art. 1°, Decreto Federal n° 20.910/32), restaria totalmente prescrito o direito pleiteado ou ao menos os percentuais de progressão referente aos últimos cinco anos.

No mérito, sustenta a inconstitucionalidade das normas municipais que autorizam a cumulação de benefícios fundados no mesmo critério de antiguidade, por haver violação ao artigo 37, inciso XIV, da CF/88, haja vista que já há o pagamento de gratificação por tempo de serviço na Legislação Municipal e não há regulamentação para a progressão pretendida pela Apelada.

Alega graves impactos orçamentários decorrentes do deferimento do pleito da Apelada.

Afirma que a Apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo serviço para que tenha direito à progressão.

Assevera que o Abono previsto no Decreto n°. 3.678/00 tem sido pago com regularidade.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de averbação do tempo de serviço prestado como servidora temporária e o cômputo deste tempo de serviço para fins de percepção de triênio.

A Apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante
.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A prescrição de fundo de direito está prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, quando ocorre a perda total da pretensão autoral, tendo em vista que a violação ocorreu em um único ato.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a prescrição de trato sucessivo, nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre com a perda a parcial da pretensão autoral, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ, fulminando as parcelas prescritas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, in verbis
:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Examinando o objeto da demanda, conclui-se que não houve negativa expressa da Administração, em verdade, pugna a Apelada pela efetivação dos efeitos financeiros advindos da progressão funcional horizontal, que alega não ter recebido.

A jurisprudência dominante no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, é no sentido de que a simples edição de Lei não configura ato comissivo da Administração e, portanto, não há de se falar em prescrição de fundo de direito, sendo possível o exame do pedido de pagamento de eventuais diferenças decorrentes da progressão horizontal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1994. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI Nº 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813019-14.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA APOSENTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º DO CPC. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL Nº; 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1985. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI Nº; 7.442/2010. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. (...)

3. No caso em apreço, a natureza das parcelas pleiteadas pela apelante é de trato sucessivo, uma vez que se relaciona à progressão funcional horizontal não implementada, caracterizando uma prestação que se renova mês a mês. Assim, afasta-se a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação;
(...)

8. Recurso provido para modificar a sentença afastando a prescrição do fundo de direito, e nos termos do art. 1.013 §3º do CPC, reconhecer o direito da requerente/apelante ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, conforme a pretensão inicial, respeitado o quinquênio prescricional, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846566-74.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

No caso em questão, entendo assistir razão aos recorrentes, posto que, nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado,
não ocorre prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, estando caracterizada a relação de trato sucessivo, nos moldes da súmula acima descrita, não se tratando, aqui de revisão do ato de aposentadoria e, sim, de correção de valores de proventos, eis que a própria administração reconheceu o direito à progressão funcional horizontal da servidora
, eis que restou aposentada em referência X (dez), tendo iniciado a carreira em referência IV (quatro). É conveniente ressaltar que a aposentadoria da apelante foi registrada pelo Tribunal de Contas do Estado em 23/09/1997 – Acórdão nº 25.371 (ID 5434898 – fls. 39/40). (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839466-10.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022)(Grifei)

Em situações nas quais não há negativa expressa do direito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Na hipótese em que não tenha havido negativa expressa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, restando caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. Precedentes
. III - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1794622 PR 2019/0027091-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2019) (Grifei)

Portanto, rejeito a
prejudicial de prescrição do fundo de direito
.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a Apelada possui direito
à progressão
f
uncional por antiguidade e à incorporação do abono previsto no Decreto Municipal nº 36.748/2000.

Sobre a Progressão Funcional, os artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelecem:

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. l9 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
. (grifo nosso).

Insta destacar que referido
diploma legal foi alterado pela Lei nº 7.546/91 estabelecendo a
progressão
funcional horizontal após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, alterando a redação do art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91, nos seguintes termos:

Art. 1º - Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº
7.507
, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.

I-O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação: "Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém
.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Verifica-se que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade,
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior,
na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (
art. 1º da Lei Municipal nº
7.546/91 e
art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91
).

As provas produzidas demonstram que a Apelada é servidora pública municipal com mais de 24 (vinte e quatro) anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação, tendo ingressado na carreira na referência 16, consoante decreto de nomeação (id. 14121980 - Pág. 25).

Logo, a Apelada trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC/15, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Município trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações, o que não o fez.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz jus a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014783-78.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/07/2020 )

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional
(...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu

início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02,

afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação.

Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012,
estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ
(...) Diante de todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima. Em
REEXAME NECESSÁRIO
, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905).

(TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito. Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da propositura da ação.
II- A progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. III- Cristalino está o direito dos apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada
. IV- No recurso de apelação inteposto em desfavor da mesma sentença aqui atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, de modo que resta prejudicado o primeiro pedido da apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos termos do §4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.

(TJPA, 2016.04792817-16, 168.329, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30). (grifos nossos).

Deste modo, restando demonstrando o direito à progressão horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos desta parcela (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em relação ao Abono instituído pelo Decreto Municipal nº 36.748/2000, constata-se que não houve condenação ao pagamento de diferenças, inexistindo interesse recursal em relação a este aspecto.

Acerca da incorporação do abono, deve ser mantida a procedência do pedido, haja vista que possui natureza salarial e foi instituído de forma dissociada a qualquer avaliação e sem limitação temporal. Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INATIVA. MUNICÍPIO DE BELÉM E IPAMB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7.546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. LEI Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJPA. ABONO SALARIAL PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 36.748/2000 INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 36.748/2000. AFASTADA. NATUREZA GENÉRICA DO ABONO. CONFIGURAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA À UNANIMIDADE.

(...)

4 – Quanto ao abono salarial previsto no Decreto nº 36.748/2000, verifica-se do texto legal que o legislador considerou apenas a necessidade de adequar o funcionamento da Administração Municipal e cumprir os acordos firmados com os sindicatos dos servidores municipais, concedendo reajuste salarial e abono pecuniário à todas as categorias de servidores. Este Egrégio Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal. Configurada a natureza de reajuste salarial, sendo devida a incorporação em relação a essa verba.

5 – Recurso de Apelação interposto pela autora, parcialmente provido. Recurso de Apelação do Ministério Público provido. Em Remessa necessária, sentença parcialmente reformada. À unanimidade.

(TJ-PA - RESP: 00328603820158140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/06/2021)

No tocante à averbação do tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária, para fins de recebimento do adicional de tempo de serviço – ATS, também não há o que modificar no julgado, pois é cediço o entendimento deste E. Tribunal de Justiça de que, embora o tempo de serviço prestado na condição de servidor temporário não deva ser computado para progressão funcional, deve ser contabilizado para o adicional de tempo de serviço. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO PARA REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ARGUMENTO DE QUE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NÃO DEVE LEVAR EM CONTA O PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTAR O TEMPO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO
. ARGUMENTO PARCIALMENTE ACOLHIDO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PARA QUALQUER EFEITO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS NOS TERMOS DO ART. 162, I E III DA LEI Nº 7502/90. CONDENAÇÃO DO IGEPREV EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA

[...]

VI. Argumento de que a concessão de adicional de tempo de serviço e a progressão funcional devem ser computadas tão somente a partir de 1992, data em que a Apelada ingressou como efetiva no serviço público Municipal, não podendo ser levado em conta o tempo de contratação temporária. Argumento parcialmente acolhido. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em consideração o tempo de efetivo exercício na carreira de servidor público municipal, pelo qual o servidor adquire o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. VII. O adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize o tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive até noutras esferas, e a progressão funcional por antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira como já explanado.
Precedentes desta Corte de Justiça. Apelada que faz jus à contagem do tempo como servidora temporária para efeito cálculo de adicional de tempo de serviço, contudo, a progressão funcional deve contar tão somente a partir do efetivo exercício na carreira de servidora pública municipal que se deu a partir de 1992.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0011681-48.2015.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Registra-se que não se trata de contratação temporária nula pelo desvirtuamento, haja vista que não houve sucessivas renovações, devendo, portanto, produzir seus efeitos, tal como determinado na sentença.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, passando
a apreciá-la.

Analisando os autos, constata-se que o Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(grifo nosso).

Desta forma, a sentença merece ser parcialmente modificada neste aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL
e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,

modificando parcialmente a sentença
, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios
seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém (PA), 17 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024